Tribunal: TJDFT
Processo: 0702609-33.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO. JUROS MORATÓRIOS. DOBRO DA TAXA LEGAL. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA FORMA DO ART. 85, § 11, CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, proferida na ação de cobrança, a qual julgou os pedidos parcialmente procedentes para condenar solidariamente os três réus ao pagamento dos aluguéis vencidos entre 12/2019 e 5/2020, no importe mensal de R$ 790,00, com incidência da multa contratual de 10%, correção monetária e juros moratórios de 2% ao mês a partir do vencimento.
2. A Defensoria Pública do DF, na função de curadora especial, apresenta apelação. Pede, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. Requer, no mérito, a reforma da sentença para reduzir os juros de 2% para 1% ao mês, incidentes a partir do vencimento, com incidência da multa contratual de 10%, consoante o princípio da razoabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Estabelecer se a gratuidade de justiça deve ser concedida aos apelantes. 3.1. Definir se os juros de mora de 2% ao mês são excessivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública, no desempenho da função de curadoria especial, não implica automaticamente a concessão da gratuidade de justiça à parte representada. 4.1. Esse benefício exige uma declaração ou comprovação de hipossuficiência pelo próprio interessado, além de sua concessão pelo juiz. 4.2. Precedente: “2- O exercício da curadoria especial pela Defensoria não presume a hipossuficiência do representado, porquanto a gratuidade de justiça deve ser analisada com base nos requisitos legais e pessoais previstos no artigo 98 e seguintes do CPC e na Lei 1.060/50. 3- Para concessão da gratuidade à pessoa natural, segundo o novo ordenamento processual, basta, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida. Somente diante de evidências que permitam elidir tal presunção cabe ao magistrado indeferir o benefício. 4- Se a declaração de sua miserabilidade jurídica é condição essencial para autorizar a concessão da benesse processual, incabível o deferimento apenas por conta da afirmação prestada pela curadoria, desconhecedora da real situação da sócio-econômica do substituído.” (0705540-45.2025.8.07.0000, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, 3a Turma Cível, DJe: 27/06/2025). 4.3. No caso, a gratuidade deve ser indeferida, pois inexiste qualquer documento nos autos para embasar o pedido.
5. Nos termos do contrato de locação firmado entre as partes, foram estabelecidos multa de 10% e juros de 2% ao mês para o caso de atraso no pagamento do aluguel, conforme § 5o da cláusula terceira. 5.1. Os juros moratórios constituem a pena imposta ao devedor por atraso no cumprimento da obrigação e têm a finalidade de desestimular o inadimplemento, atuando como indenização pelo retardo na quitação do débito. 5.2. Os juros não podem exceder ao dobro da taxa legal de 12% ao ano, nos termos da Lei de Usura (Decreto no 22.626/33). 5.3. A taxa legal indicada na antiga redação do artigo 406 do CC, vigente à época do contrato, é de 1% ao mês, ou 12% ao ano. Sendo de 1% ao mês a taxa legal, os juros moratórios a incidirem sobre o débito não podem ser superiores a 2% ao mês, ou seja, o dobro da taxa legal. 5.4. A jurisprudência desta Corte tem entendido que o limite legal para a fixação dos juros moratórios convencionais seria 24% ao ano, ou seja, 2% ao mês, conforme previsto no contrato em questão. 5.5. Portanto, inexistente abusividade na cláusula invocada pelos apelantes, deve ser mantida a sentença.
6. Precedente: “4. Os juros moratórios constituem a pena imposta ao devedor por atraso no cumprimento da obrigação e tem a finalidade de desestimular o inadimplemento da obrigação, atuando como indenização pelo atraso na quitação do débito. No entanto, estes não podem exceder ao dobro da taxa legal de 12% ao ano, nos termos da Lei de Usura (Decreto no 22.626/33). 4.1. No caso dos autos, os juros de mora estipulados contratualmente não ultrapassam o que a jurisprudência desta Corte tem entendido como o limite legal, impondo-se sua manutenção. Precedentes.” (0703918-64.2021.8.07.0001, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJe: 28/04/2022).
7. Em razão do improvimento do recurso, os honorários sucumbenciais devem ser majorados apenas em desfavor dos apelantes, de 10% para 12% sobre o valor da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Teses de julgamento: “1. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública, no desempenho da função de Curadoria Especial, não implica automaticamente a concessão da gratuidade de justiça à parte representada. 2. Os juros moratórios constituem a pena imposta ao devedor por atraso no cumprimento da obrigação, não podendo exceder ao dobro da taxa legal, nos termos da Lei de Usura (Decreto no 22.626/33).”
_______
Dispositivos relevantes citados: art. 406 do Código Civil; Decreto no 22.626/33.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0705540-45.2025.8.07.0000, Relator(a): Luís Gustavo B. De Oliveira, 3a Turma Cível, DJe: 27/06/2025; 0703918-64.2021.8.07.0001, Relator(a): Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJe: 28/04/2022; 00257645720168070001, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 16/3/2021.